Tribunal: TJDFT
Processo: 0748532-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer, de ofício, a incompetência do juízo, em razão de a parte ré, consumidora, ser domiciliada em outro Estado da Federação (Novo Gama/GO). Em suas razões recursais, a recorrente defende que o foro competente é o de Brasília por ser o local onde a obrigação deve ser satisfeita, conforme consta na nota promissória assinada pela parte executada. Assevera que a competência territorial é relativa e, por isso, não poderia ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Afirma inexistir prejuízo à defesa da consumidora, pois o processo é 100% digital. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
3. O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível. Na hipótese de figurar como réu, entretanto, deve ser utilizada a regra geral insculpida no art. 4o da Lei 9.099/95, c/c art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de alegação da parte ré. Não obstante, em se tratando de relação de consumo, a propositura da ação no foro do domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou qualquer outro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal (ampla defesa), fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, sendo o consumidor réu na ação, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, possibilitando o reconhecimento de ofício. Confiram-se: "Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor." (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020). "Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ." (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).
6. Esse também é o entendimento desta Segunda Turma Recursal, conforme precedentes envolvendo a mesma exequente: (Acórdão 1642330, 07154159320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022); (Acórdão 1632214, 07614262020218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022).
7. Por fim, a opção pelo Juízo 100% digital não vincula a recorrida. Nestes termos, não se verifica desacerto na sentença proferida pelo Juízo de origem.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Custas pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.